Tribunal: TJBA
Processo: 8071814-15.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8071814-15.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ANA CAROLINE DE JESUS SANTOS Advogado(s): VICTOR MIGUEL CARVALHO SANCHES APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NEON UP Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. TEORIA DA APARÊNCIA. GRUPO ECONÔMICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada contra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Neon Up, extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao reconhecer de ofício a ilegitimidade passiva da empresa Ouro 160 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, constante no polo passivo. A autora alega que o equívoco decorreu de falha do sistema PJe, que associou automaticamente ao CNPJ indicado a razão social diversa, sendo ambas empresas detentoras do mesmo número de inscrição no CNPJ e atuando de forma coordenada, o que atrairia a incidência da Teoria da Aparência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a presença da empresa Ouro 160 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios no polo passivo da demanda, à luz da Teoria da Aparência e da atuação coordenada com a empresa inicialmente indicada na petição inicial, Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Neon Up, especialmente em razão da identidade de CNPJ e confusão na representação perante o consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legitimidade passiva pode ser reconhecida com base na Teoria da Aparência quando o consumidor, parte hipossuficiente da relação, identifica como responsável pela negativação uma empresa que, embora formalmente distinta, compartilha o mesmo CNPJ e estrutura operacional com a pessoa jurídica efetivamente responsável pelo débito. 4. A confusão verificada nos autos entre os nomes empresariais "NEON UP" e "OURO 160", ambas vinculadas ao mesmo CNPJ (47.425.887/0001-23), denota possível sucessão empresarial ou atuação sob o mesmo grupo econômico, o que torna inaplicável o argumento de ilegitimidade passiva sem oportunizar à parte autora a devida correção do polo passivo. 5. A regularidade da citação recebida no endereço indicado pela parte autora, sem qualquer manifestação de inconformismo por parte da empresa citada, reforça a presunção de legitimidade da parte passiva, nos termos da jurisprudência do STJ e deste Tribunal, que reconhece a validade da citação nesse contexto. 6. O reconhecimento da ilegitimidade passiva, em hipóteses como a presente, impõe ao consumidor um ônus probatório excessivo e incompatível com os princípios da boa-fé objetiva, da facilitação da defesa e da inversão do ônus da prova previstos no Código de Defesa do Consumidor. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV e VI, § 3º; 330, II; CDC, arts. 6º, VIII; 7º, parágrafo único; 25, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2131840/AM, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 08.05.2023; TJ-BA, AI nº 8026529-02.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Heloisa Graddi, j. 06.03.2024; TJ-BA, Apelação nº 8061074-37.2019.8.05.0001, Rel. Desa. Marielza Maués, j. 20.09.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8071814-15.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante ANA CAROLINE DE JESUS SANTOS e como apelado FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NEON UP. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, para ANULAR A SENTENÇA que extinguiu o processo sem resolução de mérito, e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-237